Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado da parte adversa de modo a reduzir valor da condenação por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00. A parte embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão. Para tanto, relembra o desgaste na sua viagem internacional decorrente do extravio da sua bagagem no trecho de ida, o que por si só gera maior constrangimento, enquanto que a decisão embargada reduziu o montante da condenação, o que atesta a existência de contradição. Também assinala a omissão no acórdão ao apontar a inexistência de desdobramentos negativos posteriores em razão do extravio, de modo que a decisão embargada foi deficientemente fundamentada.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face das teses sustentadas pela parte. Relevante assinalar que o acórdão, ao reduzir o valor da condenação, ponderou a gravidade da situação face o extravio da bagagem no trecho de ida enquanto que, por outro lado, concluiu pela inexistência de outros desdobramentos negativos, não existindo a alegada contradição.
V. Ainda, as alegações da parte embargante demonstram a irresignação quanto à conclusão exposta no entendimento colegiado, e não a suposta omissão, visto que não se configura vício quando o acórdão conclui em sentido diverso do que a parte entende como adequado. Assim, o acórdão embargado, ao indicar a ausência de demonstração de desdobramentos negativos em razão do extravio da bagagem, buscou elucidar tão somente a inexistência de outros danos além daqueles que são inerentes ao extravio, tanto que ocorreu a devida manutenção da condenação por danos morais, sendo necessário apenas adequar o valor fixado na sentença.
VI. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Assim, destaca-se que o acórdão elucidou que: “VII. No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem ao fixar o valor do dano moral considerou as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Demais disso, o valor fixado na origem somente deve ser reduzido quando arbitrado em patamar desproporcional, o que ocorre na hipótese. Assim, ante as peculiaridades do caso em análise demonstram que a reparação deve ser fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois se mostra adequada aos parâmetros utilizados para fixação sobretudo porque o extravio se deu no trajeto de ida, não havendo demonstração de que houve desdobramentos negativos posteriores em razão do extravio. Ressalte-se que a reparação pelo dano moral não pode servir de compensação à limitação imposta pela Convenção de Montreal, pois são de danos de naturezas jurídicas distintas. Precedente: (Acórdão 1717961, 07355988520228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023.)”
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.